Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-23.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA AO JUDICIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO.

1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida pelo julgador.

2. Segundo o art. 567, do CPC, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

3. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito. Não tendo o autor comprovado a posse sobre o imóvel litigioso, não se mostra viável conceder a proteção possessória pleiteada.

4. É possível que um particular pleiteie ao Judiciário a proteção possessória sobre imóvel situado em área pública, devendo a resolução da lide ser realizada em favor daquele que comprovadamente exerce atos de posse sobre o bem.

5. Evidenciado que o credor alterou os fatos maliciosamente, há que ser mantida hígida sua condenação por litigância de má-fé.

6. Apelo não provido.